Tribunal: TJMT
Processo: 1001937-12.2023.8.11.0011
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001937-12.2023.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MEIRE APARECIDA DE SA - CPF: 474.696.921-34 (RECORRIDO), RYAN SILVA NOGUEIRA - CPF: 048.831.591-32 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRERROGATIVA DE PRAZO EM DOBRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PRÉVIA COMO REPRESENTANTE DO RÉU – INGRESSO APÓS O PRAZO REGULAR – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PRERROGATIVA PARA REVIVER PRAZOS JÁ ENCERRADOS – PRINCÍPIO DA PRECLUSÃO – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A prerrogativa de prazo em dobro da Defensoria Pública, prevista no artigo 186 do CPC, exige habilitação prévia nos autos antes do início do prazo processual
, sob pena de aplicação da revelia, conforme entendimento consolidado do STJ.

No caso concreto,
até a prolação da sentença, a Defensoria Pública atuava exclusivamente em favor da parte autora, sem qualquer habilitação como representante do réu
.

A Defensoria ingressou nos autos somente após o prazo comum do réu já ter expirado
, razão pela qual
não há prazo a ser dobrado, pois já estava encerrado
.

A prerrogativa de prazo em dobro não pode ser utilizada para reviver prazos já expirados
, sob pena de afronta ao princípio da preclusão e à segurança jurídica.

O STJ pacificou o entendimento de que a prerrogativa da Defensoria Pública exige habilitação prévia nos autos antes do início da contagem do prazo
, não sendo aplicável quando a atuação se inicia apenas após a prolação da sentença.

Recurso conhecido e improvido
, mantendo-se a decisão recorrida em sua integralidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, na qualidade de representante de
Ryan Silva Nogueira
, contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante.

A Defensoria Pública sustenta a existência de omissão na decisão, alegando que
teria direito à prerrogativa de prazo em dobro
, conforme previsto no artigo 186 do Código de Processo Civil, para a interposição do recurso inominado.

Afirma, ainda, que a decisão embargada
não explicitou as datas da citação e da apresentação da defesa pelo réu
, o que, segundo a embargante, poderia impactar a contagem do prazo recursal.

Os autos foram devidamente instruídos e remetidos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

A Defensoria Pública sustenta que teria direito ao prazo em dobro para recorrer, sob o argumento de que já atuava nos autos.

No entanto, a análise dos autos revela que até a prolação da sentença, a Defensoria atuava exclusivamente em favor da parte autora, sem qualquer habilitação para representar o réu.

Somente após a sentença e após o transcurso do prazo regular do réu, a Defensoria ingressou nos autos como representante do recorrente. Diante disso, não há como aplicar a prerrogativa de prazo em dobro, pois o prazo comum já havia se encerrado quando a Defensoria passou a atuar pelo réu.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que a prerrogativa de prazo em dobro só se aplica quando a Defensoria já está regularmente habilitada no processo antes do início da contagem do prazo processual. Esse benefício
não pode ser utilizado para reabrir prazos já vencidos
, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à previsibilidade processual.

O princípio da preclusão impede a reabertura de prazos processuais já finalizados, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não ocorre no presente caso. Aceitar a tese da Defensoria implicaria criar um precedente contrário à jurisprudência consolidada e abrir espaço para insegurança na contagem dos prazos processuais.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a prerrogati
va de prazo da Defensoria Pública
não pode ser utilizada para reviver prazos já vencidos
. (
STJ - AGINT NO RESP: 1949271 SC 2021/0220496-7, DATA DE JULGAMENTO: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 19/10/2022
)

Além disso, a alegação de que as datas da citação e da defesa do réu não foram mencionadas expressamente no acórdão
não afeta o resultado do julgamento
, uma vez que a Defensoria
só ingressou nos autos após o transcurso do prazo comum do réu, tornando a discussão irrelevante para a contagem do prazo recursal
.

Dessa forma,
não há omissão no acórdão embargado, e não há fundamento para a revisão da decisão
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO os Embargos de Declaraçao opostos e
REJEITO
-OS
,
mantendo integralmente o acórdão recorrido
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025